Tribunal: TJES
Processo: 0011293-65.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011293-65.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA SANTOS MOREIRA BESSONI

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. HISTÓRICO LABORAL. DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A
concessão de benefícios por incapacidade laboral
encontra-se
prevista nos artigos 25, 42 e 59 da Lei nº 8.213/91,
que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social.

2. É necessário

o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais
(inciso I, do art. 25);
a qualidade de segurado
(
caput
, do art. 42)
;, e
por fim,
a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente ou temporário,
por mais de 15 (quinze) dias

(art. 59).

3. Outrossim,
é essencial a demonstração da prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho.

4.
O
juízo se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde
do segurado
,
sobretudo
com a realização de perícia médica
judicial.

5.
No caso,
do conjunto probatório
apresentado pela autora, bem como da prova pericial produzida nos presentes autos
,
ainda que
a parte autora tenha sofrido
uma queda no local de trabalho
há cerca de
10 (dez)
anos
e
recebido auxílio-doença entre
um reduzido período de
18/05/2015 a 31/07/2015
-,
no momento
não apresenta
lesões de trauma
decorrente de acidente de trabalho
,
além disso resta cristalino que a incapacidade é permanente e parcial
.

6.
Portanto,
revela-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo singular
(fls.
118/119
) que, conforme constatado “[...] eis que lhes faltam dois requisitos basilares para tanto, qual seja, a prova do acidente de trabalho e o nexo causal entre a patologia e o labor.[...]”
,
e, p
or isso
,

não vislumbro razões para alterar a r. sentença
.

7.
Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a r. sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante requereu assistência judiciária gratuita no recurso, não obstante a benesse já fora requerida e deferida pelo juízo a quo (fls. 64). Assim, não há interesse recursal no tema, dado isso não se conhece do pleito.

Conforme relatado, a apelante ALESSANDRA SANTOS MOREIRA BESSONI se insurge contra a r. sentença de fls. 118/119, proferida pela MMª Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos presentes autos de ação previdenciária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pela parte autora contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões (fls. 125/139), a apelante requer a reforma integral da r. sentença, sustentando, para tanto, que: a) ao laudos que embasaram a inicial são prova suficiente do acidente mencionado; b) o próprio benefício de auxílio-doença anteriormente concedido atesta que a autora foi afastada em virtude do acidente de trabalho ocorrido em 18/08/2014; c) em nenhum momento o INSS contesta a ocorrência do acidente, restando, evidente que a doença da autora é decorrente de acidente de trabalho; d) a ausência da apresentação do CAT se deu pois não possuía mais o referido documento, estando na posse do requerido; e) o laudo pericial de fls. 90/93 corrobora com os fatos narrados na inicial, sendo que os itens “6” e “7” apontam que a incapacidade laborativa é permanente; f) jamais conseguirá exercer atividade que lhe garanta um rendimento, ou seja, está inválida, incapacitada para a execução de atividades que garantam a sua subsistência; g) resta evidenciado o direito à aposentadoria por invalidez ou alternativamente, o auxílio-doença, uma vez que está totalmente incapacitada de retornar as suas atividades laborais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que a concessão de benefícios por incapacidade laboral encontra-se prevista nos artigos 25, 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, e assim disciplinam:

Art. 25.
A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Evidencia-se, assim, dos artigos citados, que são três os requisitos a serem observados para a concessão dos benefícios por incapacidade- o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais (inciso I, do art. 25); a qualidade de segurado (
caput
, do art. 42);, e por fim, a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente ou temporário, por mais de 15 (quinze) dias (art. 59)
.

E para que possa conceder o benefício em questão, como também se sabe, é essencial a demonstração da prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, conforme bem elucidado na r. sentença atacada.

Nesse mesmo sentido a orientação deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AUXÍLIO-DOENÇA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE atividade habitual. NECESSIDADE DE PROCESSO DE REABILITAÇÃO. Recurso Desprovido. 1) Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa. 2)
No que tange ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
. 3)
Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos
. 4) Comprovado por laudo pericial e pelos demais elementos probatórios coligidos que a parte beneficiária fora vítima de acidente de trabalho e que, por conta de trauma na coluna, está definitivamente incapacita para o exercício da atividade laborativa habitual, faz-se mister a concessão do benefício assistencial até o a conclusão do processo de reabilitação profissional. 5) O exercício formal de atividade empregatícia remunerada em outra área após o acidente de trabalho não retira o direito ao auxílio-doença, porquanto esteja o cancelamento do benefício condicionado à realização de procedimento administrativo formal de reabilitação profissional. 6) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012842-43.2020.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível,
Data: 18/02/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral
. 2) Na hipótese de acidente ocorrido no trajeto do trabalho (in itinere) , é imprescindível que o empregado demonstre a ocorrência efetiva do acidente de percurso e também que este se deu, de fato, na rota específica do trabalho para casa ou vice-versa. Dicção do art. 21, IV, d, 8.213/90. Tal ônus processual compete ao demandante, pois trata-se de fato constitutivo do direito que ele vai reclamar. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00401081520148080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO BENEFÍCIO DEVIDO SENTENÇA CONFIRMADA . 1
São três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral
. 2 Considerando as conclusões do laudo pericial, o Autor faz jus ao benefício previdenciário requerido. 2 Sentença confirmada.

(TJ-ES - Remessa Necessária: 00259323120148080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2017)

Diante disto, é de fundamental importância o juízo se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do segurado, sobretudo com a realização de perícia médica judicial. Ou seja, averiguar, de forma minuciosa, a incapacidade para o exercício da atividade, conforme as circunstância do caso concreto.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este e. Tribunal, asseverando o eminente Relator que “[...] todas as circunstâncias do caso, quais sejam: as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a idade da apelada e o baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional [...]” (
TJ-ES - APL: 00129829220158080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2021
).

Na hipótese, observa-se que o juízo primevo julgou improcedentes os pedidos formulados, às fls. 118/119,
asseverando
que:

“[...] No laudo (fls. 91/93), o perito discriminou o local e as atividades exercidas pela autora durante o pacto laboral, examinou-a, bem como transcreveu sua história clínica/patológica e respondeu, ainda, aos quesitos formulados, diagnosticando-a com
lombalgia
, sendo que “
os exames anexados aos autos revelam lesões degenerativas na coluna vertebral
”, (resposta ao quesito nº 3 – fl. 91). Outrossim, o perito ainda respondeu que “
a periciada refere acidente de trabalho, porém não há CAT anexada aos autos
.
As lesões que a periciada apresenta, constatada nos exames, são alterações degenerativas, não sugestivas de trauma”, “se trata de
alterações
ocorridas ao longo do tempo”
e que
“houve agravamento gradativo da patologia, pois esta é a
evolução natural da doença
” (respostas aos quesitos nº 5, 8 e 10 – fl. 92). Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, não há prova da ocorrência de acidente de trabalho bem do nexo de causalidade entre eventual acidente de trabalho e a patologia da requerente.”.

Assim é que, diante do que é possível verificar do conjunto probatório apresentado pela autora, bem como da prova pericial produzida nos presentes autos, ainda que a segurada tenha sofrido uma queda no local de trabalho há cerca de 10 (dez) anos e recebido auxílio-doença entre um período reduzido-18/05/2015 a 31/07/2015-, a apelante não apresenta lesões de trauma decorrente de acidente de trabalho, além disso resta cristalino que a incapacidade é permanente e parcial.

Sob tais considerações, revela-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo singular (fls. 118/119) que, conforme constatado “[...] eis que lhes faltam dois requisitos basilares para tanto, qual seja, a prova do acidente de trabalho e o nexo causal entre a patologia e o labor.[...]” , e, por isso, não vislumbro razões para alterar a r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora, para manter incólume a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, ressaltando a suspensão de sua exigibilidade (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)